Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-69.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO DO LAR. RECLAMANTE COM DOENÇA DE PARKINSON. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO AFASTADA, CRIADA PELO PRÓPRIO RECLAMANTE. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. AFASTADO O SEGREDO DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento, recebido como Reclamação Criminal, interposta em face da decisão proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente/DF que manteve medida protetiva de afastamento do lar, em contexto de violência doméstica contra a mulher, com fundamento no artigo 22, inciso II, da Lei n. 11.340/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a medida protetiva de afastamento do lar do reclamante deve ser mantida.
III. Razões de decidir:
3. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
4. Nos termos do artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, entre outros, dano psicológico e moral, cabendo ao magistrado aplicar, prorrogar ou rever as medidas protetivas de urgência necessárias à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio.
5. Com o advento da Lei n. 14550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, tem-se que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes; independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
6. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que as medidas protetivas de urgência, previstas no artigo 22 da Lei no 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico, pois possuem o escopo de proteger a vítima independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, bastando o risco do ato ilícito em detrimento da mulher. O enunciado no 37 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher consagrou exegese no sentido de que “a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal”.
7. Incensurável a decisão que manteve a medida protetiva de urgência de afastamento do lar do reclamante para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida e dos filhos adolescentes, diante da persistente situação conflituosa.
IV. Dispositivo:
8. Afastado o segredo de justiça. Reclamação improcedente.